Tribunal: TJES
Processo: 0002619-25.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002619-25.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMO THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). A defesa sustenta ausência de dolo específico e pleiteia a absolvição. Os fatos narram que o acusado aproximou-se da residência de sua ex-companheira, descumprindo medida protetiva, gritou pela vítima e realizou postagens no WhatsApp expondo-a e sugerindo ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve dolo específico por parte do acusado ao descumprir a medida protetiva de urgência, configurando a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais delitos frequentemente ocorrem em situações de clandestinidade (HC 615.661/MS).

4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, imagens das postagens no WhatsApp e os depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, os quais são coerentes e corroborados pela testemunha.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de mera conduta, bastando a aproximação indevida para a sua configuração, independentemente de outros desdobramentos.

6. A negativa do acusado não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, sendo insuficiente para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 independe de resultado naturalístico, bastando o descumprimento voluntário da decisão judicial.

2. Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância e deve prevalecer quando corroborado por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELMO THOMAZ

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, devido à ausência de dolo específico no comportamento do agente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11181295), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOELMO THOMAZ

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, devido à ausência de dolo específico no comportamento do agente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 12/06/2021, na Rua Copa Setenta, nº 932, bairro São Pedro, em São Mateus/ES, o acusado descumpriu decisão que deferiu medida protetiva de urgência nos autos do processo nº 0001964-53.2021.8.08.0047, por não respeitar a distância mínima de que deveria manter de sua ex-companheira, a vítima B. B. A. T..

Conforme se depreende da denúncia, no dia dos fatos, o denunciado se dirigiu até a porta da residência da vítima querendo conversar, no entanto, ela se recusou a atendê-lo. Na sequência, uma amiga da vítima, identificada como Ângela Aparecida Alves Thomaz, aconselhou o acusado a ir embora, pois a vítima poderia acionar a polícia.

Consta que, nesse momento, o acusado gritou
“pode chamar a polícia, que não dá nada, porque não estou fazendo nada, só quer falar com ela, quando a gente quer matar, a gente mata até de longe, não precisa estar perto”.

Além disso, o acusado também fez diversas postagens no
status
do aplicativo WhatsApp, com fotos da vítima e textos expondo a situação do casal após o término do relacionamento.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado (vol. 01.1, pp. 09/12), das imagens de WhatsApp (vol. 01.1, pp. 19/34, vol. 01.2 e vol. 01.3, pp. 01/04) e do Relatório Final de Inquérito Policial.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que, no dia dos fatos, o acusado foi até a porta de sua casa e que sua amiga Ângela Aparecida tentou tirá-lo de lá, afirmando, ainda, que Joelmo fez diversas postagens no WhatsApp expondo a situação do ex-casal:

(...)
que no dia 12/06/2021
Joelmo
foi até a porta da casa da declarante querendo conversar, porém a declarante não saiu de dentro de casa
;
que sua amiga
Ângela
Aparecida
foi quem tentou tirar
Joelmo
da frente da sua calçada para ele ir embora, pois a declarante poderia acionar a polícia
; que nesse momento
Joelmo
gritou:
“pode chamar a polícia, que não dá nada, porque não estou fazendo nada, só quero falar com ela, quando a gente quer matar, a gente mata até de longe, não precisa estar perto”
; que, além disso,

Joelmo
faz constantes postagens no seu perfil de
W
hats
A
pp, expondo a declarante a respeito do fim do relacionamento dos dois
; que na data de ontem
Joelmo
chegou a postar uma foto do casal que morreu naquele dia (o marido teria matado a mulher e se matado em seguida), tendo postado a respeito mencionando que assim pode acabar um casamento;
que tais postagens foram para a declarante como uma ameaça; que
Joelmo
, mesmo após o deferimento da medida protetiva, vai até o ponto de ônibus que fica próximo da casa da declarante, a fim de vê-la
(...)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o depoimento prestado em sede policial e deu mais detalhes sobre o ocorrido.

Em seu relato, a ofendida afirmou que o acusado foi até a sua casa ciente da existência de medida protetiva em seu desfavor e, no local, gritava pelo seu nome, até que Ângela teve que o conduzir de volta para onde ele morava, a fim de afastá-lo da vítima:

(...) Que foi casada com o acusado por vinte e nove anos; Que tem um filho em comum com o acusado, estando com a idade de vinte e oito anos; Que se separou do acusado no dia dezessete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um; Que atualmente está separada do acusado;
Que solicitou uma medida protetiva, pois estava sendo ameaçada, devido ser uma separação muito turbulenta; Que a medida protetiva proibia o acusado de fazer ligação, contato por rede social e nem se aproximar da depoente
;
Que o acusado não podia aproximar menos de quinhentos metros da depoente; Que o acusado estava ciente da medida protetiva pois o oficial de justiça que intimou ele
;
Que mesmo o acusado sabendo da medida protetiva, ocorreu a situação; acusado foi até a casa da depoente querendo falar com a depoente, pois a depoente sabia o risco que corria não atendeu o acusado;
Que o acusado não entrou a casa da depoente; Que o acusado ficou no portão;
Que o acusado chamava pelo nome da depoente; Que quem estava no local também conseguiu ouvir; Que a depoente conseguiu ouvir e ver o acusado
; Que o acusado estava sozinho; Que na casa da depoente estava presente o seu filho e sua amiga; Que o acusado procurou pelo filho também e o seu filho saiu e foi até o acusado conversar com ele, na casa do acusado; Que o acusado só falava que queria falar com a depoente; Que a depoente não saiu para falar com o acusado; Que a sua amiga que estava presente na sua casa era de nome Ângela; Que a Ângela viu o acusado;
Que a Ângela tentou conter o acusado e conduziu ele até a casa dele
; Que a casa do acusado era em outro bairro, porém próximo e a sua amiga Ângela foi com o acusado até a sua casa, a pé; Que a Ângela conhecia o acusado; Que o seu filho foi para casa do acusado antes;

Que o acusado estava transtornado e postava coisas no status do WhatsApp; Que o acusado chegou a dizer ofensas sobre a depoente
; Que não se recorda ter dito que acionaria a polícia quando o acusado estava na frente da sua residência; Que os prints de conversas anexadas nos autos foi entregue na delegacia pela depoente; Que a foto de fl. 11, foi um casal que cometeram homicídios e o acusado estava insinuando um fim de um relacionamento; Que todas as imagens o acusado que publicava e a depoente não tinha visualização;
Que o acusado publicava as imagens no WhatsApp; Que as publicações são relacionadas ao relacionamento do acusado e a depoente; Que o acusado queria desmoralizar a depoente
; Que a foto da fl. 23 é a depoente, sendo o acusado que fez a publicação; Que atualmente o relacionamento com o acusado é tranquilo; Que a criança que aparece na publicação de fl. 25 é a neta em comum da depoente e o acusado; Que o acusado foi até a casa da depoente outras vezes, porém não havia a medida protetiva; Que quando o acusado chegou na sua casa, a sua amiga estava saindo; Que o acusado não aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Além disso, a testemunha Ângela Aparecida, que estava presente no dia dos fatos, quando ouvida em sede policial, afirmou que o acusado foi até a residência da vítima sob o pretexto de falar com o filho do casal, no entanto, logo em sequência, passou a gritar pelo nome da ex-companheira, dizendo que queria conversar com ela:

(...) que a declarante é amiga de B. B. A. T.; que no dia 12/06/2021, a declarante confirma ter tirado
Joelmo
de frente da casa de B. B. A. T.;
que a declarante estava chegando da rua, quando
Joelmo
a avistou e falou que queria falar com
Arthur
(filho do casal); que a declarante subiu até a casa de
B. B. A. T.
para avisar a ela que
Joelmo
queria falar com
Arthur
;
que quando
Arthur
desceu, ele (
Arthur
) falou que só ia conversar com
Joelmo
em sua casa;
que
Arthur
saiu de bicicleta, e neste momento
Joelmo
começou a gritar o nome de
B. B. A. T.
, dizendo que queria conversar com ela; que a declarante desceu e pediu para
Joelmo
ir embora; que a declarante levou
Joelmo
até sua residência, com dificuldade, pois
Joelmo
não queria ir embora
; que a declarante confirma que
Joelmo
falou: “pode chamar a polícia, que não dá em nada, porque não estou fazendo nada, só quero falar com ela... quando a gente quer matar, a gente mata até de longe, não precisa estar perto”; que depois a declarante ficou um pouco mais na casa de
Joelmo
, mas o assunto se encerrou; que a declarante confirma que
Joelmo
fica fazendo várias postagens sobre B. B. A. T. nas redes sociais, sendo que algumas postagens são ameaça; que
Joelmo
fica difamando a declarante nas redes sociais (...
)

O apelante, por sua vez, afirmou que foi até a casa da vítima, mesmo ciente da medida protetiva, apenas para conversar com o seu filho, negando ter tentado se comunicar com a ofendida:

(...) Que foi ate na casa da vítima conversar com seu filho, pois seu filho não te atendeu, e disse que conversaria com o interrogado na casa do interrogado; Que a Ângela apareceu e foi embora com a Ângela; Que no ameaçou a vítima;
Que a vítima tinha uma medida protetiva contra o interrogado na data dos fatos
; Que foi para conversar com o seu filho na casa da vítima e chamou o seu filho do lado de fora da residência da vítima; Que em seguida o seu filho apareceu na sua casa; Que não falou coisas com a vítima; Que não tentou falar com a vítima no dia dos fatos ocorridos; Que apenas chamou o seu filho e apareceu a Ângela; Que queria conversar com o seu filho Arthur, sobre assunto de pai e filho; Que estava precisando conversar com o seu filho com urgência e tinha passado uma mensagem para ele, pois ele não respondia (...
)

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa com relação ao pleito absolutório.

Veja-se que, no processo 0001964-53.2021.8.08.0047, fora determinada a proibição do acusado manter contato (pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação) e se aproximar da ofendida B. B. A. T., mantendo distância mínima de 200 (duzentos) metros.

Rememoro que o crime de descumprimento de medida protetiva é classificado como crime de mera conduta, de modo que a simples aproximação da vítima, infringindo a decisão, já é suficiente para a configuração do delito.

Não ignoro que, em seu depoimento, o acusado tenha negado a prática do delito, no entanto, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas no curso processual.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os relatos da vítima são verossímeis e não apresentam contradições, de modo que não existem motivos para duvidar da palavra da ofendida que, ademais, é corroborada pela versão da testemunha prestada em sede policial, e deve prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Além disso, as imagens de
prints
de WhatsApp corroboram a versão da acusação, já que demonstram que o acusado fazia postagens de fotos suas com a ex-companheira e de textos que evidenciavam as tentativas de atingi-la.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei 11.340/2006.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.